Tribunal: STF
Processo: STA 347
Classe: STA
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-09-15
Data de publicação: 2017-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DETERMINADA PELO PODER JUDICIÁRIO. SUSPENSÃO DA MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.